Tribunal: TJES
Processo: 5018115-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018115-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: WENITON CARLOS RIBEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que o ente estadual e o Município de Colatina custeiem e forneçam tratamento domiciliar na modalidade home care em favor de paciente portador de sequelas graves de traumatismo cranioencefálico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há probabilidade do direito a amparar a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care por parte do Estado do Espírito Santo, diante de parecer técnico que indica o enquadramento do paciente na modalidade de assistência domiciliar 1 (AD 1), sob responsabilidade da Atenção Primária à Saúde executada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O exame do recurso de agravo de instrumento limita-se à verificação dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, obstado o avanço sobre o mérito da causa para evitar supressão de instância.

2. A assistência domiciliar no âmbito da saúde pública divide-se em três modalidades, nos termos da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS de 2017 e da Portaria GM/MS nº 3.005 de 2024, condicionada a indicação à complexidade clínica do paciente e à necessidade de suporte tecnológico.

3. A Nota Técnica nº 422616 do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS) concluiu pela ausência de indicação para o regime de home care de alta complexidade, apontando o enquadramento do paciente na modalidade Atenção Domiciliar 1 (AD 1), cujos cuidados básicos são passíveis de realização por cuidadores com suporte da equipe de saúde da família.

4. A responsabilidade pela execução e gestão da assistência na modalidade Atenção Domiciliar 1 (AD 1) recai sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), de competência precípua do Município de residência do paciente, cabendo afastar a obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo e direcionar o cumprimento exclusivamente ao ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de assistência à saúde na modalidade de Atenção Domiciliar 1 (AD 1) compete à Atenção Primária à Saúde, cuja execução e gestão cabem ao Município de residência do paciente, conforme as diretrizes técnicas e a divisão de competências do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do Código de Processo Civil; Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS de 2017; Portaria GM/MS nº 3.005 de 2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id
16661988
) pugnando pela reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, por meio da qual, nos autos da “ação de obrigação de fazer”, foi deferida a tutela de urgência para determinar que o Agravante e o Município de Colatina custeiem e forneçam tratamento domiciliar (Home Care) em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão padece de nulidade por violação ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a responsabilidade pela atenção domiciliar é prioritariamente municipal; (ii) o serviço de home care em sentido estrito não é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, sendo a assistência domiciliar regida por critérios técnicos de elegibilidade que não foram observados; (iii) o quadro clínico do paciente demanda cuidados de natureza assistencial, a serem prestados por cuidadores no âmbito do núcleo familiar; (iv) o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento é exíguo diante da necessidade de procedimento licitatório; e (v) a manutenção da decisão acarreta grave risco de dano ao erário estadual.

Pela decisão id
16812277
, foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública em favor do Agravado (id
17240908
), pugnando pela manutenção da decisão e sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados, bem como a necessidade premente dos cuidados domiciliares diante da gravidade das sequelas neurológicas.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de maio de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018115-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WENITON CARLOS RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care em favor de paciente portador de sequelas graves de traumatismo cranioencefálico.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece que a assistência domiciliar no âmbito da saúde pública é estruturada pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), conforme a Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS de 2017 e a Portaria GM/MS nº 3.005 de 2024.

Referidas normas classificam a atenção domiciliar em três modalidades (AD 1, AD 2 e AD 3), condicionando o atendimento à complexidade clínica e à necessidade de suporte tecnológico.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça que, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária nas demandas de saúde, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e as evidências técnicas produzidas.

Tem-se, portanto, que a análise da pretensão deve ser pautada pelo binômio necessidade do paciente e adequação à política pública existente, priorizando-se o parecer de órgãos técnicos especializados como o NAT-JUS.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Núcleo de Assessoramento Técnico, por meio da Nota Técnica nº 422616, concluiu de forma fundamentada pela inexistência de indicação para o regime de home care.

Nesse sentido e a despeito do que alega em suas contrarrazões, extrai-se do referido documento técnico que o Agravado, conquanto apresente importante dependência funcional e sequelas motoras, enquadra-se na modalidade de assistência domiciliar 1 (AD 1).

Consoante o parecer especializado, procedimentos básicos como higiene, mudança de decúbito, administração de medicação e dieta por gastrostomia, além de troca de fraldas, são passíveis de realização por cuidadores minimamente treinados, como os genitores, mediante suporte da equipe de saúde da família.

Ademais, importa consignar que consta expressamente do mesmo parecer que a prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade precípua da Atenção Primária à Saúde (APS), a ser executada pelo Município de residência do paciente por meio de acompanhamento regular em domicílio.

O documento técnico é enfático ao assinalar que cabe ao Município, através da Equipe de Saúde da Família, avaliar o paciente e traçar o plano terapêutico singular, não sendo a obrigação imputável ao Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que a prova técnica especializada desconstituiu a probabilidade do direito quanto à necessidade de internação domiciliar de alta complexidade, revelando que a assistência necessária integra o nível básico de saúde, cuja gestão e execução competem ao ente municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação do Estado do Espírito Santo quanto ao fornecimento de serviço de home care, devendo o cumprimento da assistência na modalidade Atenção Domiciliar 1 (AD 1) ser direcionado exclusivamente ao Município de Colatina, nos termos da Nota Técnica nº 422616 do NAT-JUS.

É como voto.